Tribunal: TJSP
Processo: 1008746-10.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Parcial cabimento – Hipótese em que o valor da condenação é irrisório – Arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.